Tribunal: STF
Processo: MS 20938
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-31
Data de publicação: 1989-05-31

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO E O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE PARA DELE CONHECER, CABENDO
APENAS O JULGAMENTO, EM RECURSO ORDINÁRIO, DE DECISÕES EM MANDADOS
DE SEGURANÇA PROFERIDAS POR ESSAS CORTES, SE DENEGATORIA A DECISÃO
(ARTIGO 102, II, 'A', DA CONSTITUIÇÃO).
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.